Tribunal: TJDFT
Processo: 0010623-30.2018.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
D E S P A C H O O Credor indica a ocorrência de pagamento parcial do débito indicado no precatório, através de lançamento de valores no contra-cheque, e pretende o esclarecimento do Distrito Federal (ID 823176, p. 5/7). A atribuição do Juízo da COORPRE é, sobretudo, administrativa, atuando no pagamento dos precatórios após sua expedição. O pleito deve ser apreciado pela Vara de Origem, que tem competência natural para decidir sobre a regularidade da expedição do precatório. Portanto, encaminhem-se os autos à Vara de Origem. Brasília, 30 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto